Tribunal: TRF3
Processo: 5000623-85.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
851/907)

5000623-85.2022.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000623-85.2022.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: GLASSHIELD SECURITY PRODUCTS LIMITADA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRUNA FERREIRA DA SILVA - SP409661-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DOUGLAS DE ALMEIDA OLIVEIRA - SP444876-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA. REJEIÇÃO DE BENS INDICADOS À PENHORA. ESTOQUE ROTATIVO DE BLINDADOS. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. ART. 11 DA LEI 6.830/1980. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RELATIVIZAÇÃO. TEMA 578/STJ. RECURSO DESPROVIDO .

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu tutela provisória, acolheu a recusa da Fazenda Pública quanto aos bens indicados à penhora pela executada (estoque rotativo de blindados).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível o conhecimento do recurso quanto ao pedido de afastamento da penhora, quando inexistente determinação nesse sentido na decisão agravada; e

(ii) saber se é legítima a recusa da Fazenda Pública aos bens ofertados à penhora fora da ordem legal prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980, à luz do princípio da menor onerosidade e da efetividade da execução.

III. Razões de decidir

A recusa da Fazenda Pública aos bens ofertados à penhora é legítima quando fundada na inobservância da ordem legal de preferência prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980, bem como na baixa liquidez dos bens indicados.

O princípio da menor onerosidade do executado (art. 805 do CPC) não é absoluto e deve ser harmonizado com o princípio da efetividade da execução, não estando o exequente obrigado a aceitar bens que dificultem ou inviabilizem a satisfação do crédito.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 578), firmou entendimento de que cabe ao executado demonstrar a necessidade concreta de afastamento da ordem legal da penhora, não sendo suficiente a invocação genérica do princípio da menor onerosidade.

No caso concreto, ausente demonstração idônea da imprescindibilidade dos bens ofertados e evidenciada a baixa liquidez, correta a decisão que manteve a recusa da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento

“1. A Fazenda Pública pode recusar bens indicados à penhora que não observem a ordem legal prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980, especialmente quando caracterizada a baixa liquidez.

2. O princípio da menor onerosidade do executado deve ser compatibilizado com a efetividade da execução, cabendo ao devedor comprovar a necessidade concreta de afastamento da ordem legal da penhora.”

Dispositivos relevantes citados

Lei no 6.830/1980, arts. 9o e 11;

CPC/2015, arts. 805 e 835.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.337.790/PR (Tema 578);

STJ, REsp2.225.009/SP;

TRF3, AI 5017611-79.2025.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000623-85.2022.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: GLASSHIELD SECURITY PRODUCTS LIMITADA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRUNA FERREIRA DA SILVA - SP409661-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DOUGLAS DE ALMEIDA OLIVEIRA - SP444876-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GLASSHIELD SECURITY PRODUCTS LTDA contra decisão proferida em sede de Ação de Execução Fiscal no 5008543-65.2021.4.03.6105, que indeferiu a nomeação de bens indicados pela executada, em razão da recusa da parte exequente (ID 149577900, dos autos de origem).

A agravante alega que é admitida a flexibilização da ordem prevista no art. 11 da Lei das Execuções Fiscais, em prol do princípio da menor onerosidade; que como a Empresa não dispõe de outros bens passíveis de penhora, tendo em vista a dificuldade financeira latente, foi requerida a penhora do seu estoque rotativo, em atenção ao disposto no artigo 805 Código de Processo Civil. Requer a total procedência do recurso, acolhendo-se o rol de bens apresentados nos autos, considerando que a empresa não possui outros bens a oferecer e com base no princípio da execução menos gravosa (ID 251717868).

Em contraminuta, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID 273914335).

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

No tocante ao deferimento da rejeição dos bens oferecidos pela executada no feito de origem (estoque rotativo de blindados), verifica-se que os mesmos não estão de acordo com a ordem prevista no artigo 835 do CPC, além de oferecer pouca liquidez em certames judiciais.

A propósito, não obstante a necessidade de observância ao princípio da menor onerosidade no processo de execução, de forma a evitar gravames desnecessários ao executado, o que está inclusive disposto em nosso código de regência (art. 805), deve ser levado em consideração o princípio da efetividade da tutela executiva.

Portanto, a exequente não está obrigada a aceitar como garantia da execução os bens ofertados pela executada, pois contraria a ordem de importância de bens prevista no art. 11, I a VIII da Lei 6.830/80.

Nesse sentido já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive, em sede de recurso repetitivo – Tema 578.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. SÚMULA 406/STJ. ADOÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO QUAL SE DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRECEDENTES DO STJ.

1. Cinge-se a controvérsia principal a definir se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em desacordo com a ordem estabelecida nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC.

2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a divergência, tal como lhe foi apresentada.

3. Merece acolhida o pleito pelo afastamento da multa nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC, uma vez que, na interposição dos Embargos de Declaração, a parte manifestou a finalidade de provocar o prequestionamento. Assim, aplica-se o disposto na Súmula 98/STJ:

"Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".

4. A Primeira Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, concluiu pela possibilidade de a Fazenda Pública recusar a substituição do bem penhorado por precatório (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31.8.2009). No mencionado precedente, encontra-se como fundamento decisório a necessidade de preservar a ordem legal conforme instituído nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC.

5. A mesma ratio decidendi tem lugar in casu, em que se discute a preservação da ordem legal no instante da nomeação à penhora.

6. Na esteira da Súmula 406/STJ ("A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório"), a Fazenda Pública pode apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, além de afirmar a inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. Exige-se, para a superação da ordem legal prevista no art. 655 do CPC, firme argumentação baseada em elementos do caso concreto. Precedentes do STJ.

7. Em suma: em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.

8. Diante dessa orientação, e partindo da premissa fática delineada pelo Tribunal a quo, que atestou a "ausência de motivos para que (...) se inobservasse a ordem de preferência dos artigos 11 da LEF e 655 do CPC, notadamente por nem mesmo haver sido alegado pela executada impossibilidade de penhorar outros bens (...)" - fl. 149, não se pode acolher a pretensão recursal.

9. Recurso Especial parcialmente provido apenas para afastar a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp n. 1.337.790/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/6/2013, DJe de 7/10/2013.)

E, mais recentemente, sob a vigência do novo CPC:

Direito Processual Civil. Recurso Especial. Execução de título extrajudicial. Penhora de cotas sociais e bens pessoais. Ordem de preferência. Princípio da menor onerosidade.

I. Caso em exame

1.

Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve decisão determinando a penhora de cotas de capital social e bens pessoais do executado em sede de execução de título extrajudicial.

2. O recorrente alegou que parte dos bens penhorados guarnecem sua residência, desrespeitando a ordem preferencial do artigo 835 do CPC, e pleiteou o afastamento das restrições patrimoniais.

3. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de bens que antecedam os penhorados na ordem de preferência legal e pela desnecessidade de intimação pessoal do executado revel.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a penhora de cotas sociais e bens pessoais do executado, sem a comprovação de existência de bens que respeitem a ordem preferencial do artigo 835 do CPC, viola o princípio da menor onerosidade ao devedor.

III. Razões de decidir

5. A ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC é preferencial, não absoluta, e deve ser observada em consonância com o princípio da efetividade da execução.

6. O recorrente não apresentou alternativas menos onerosas, como substituição de penhora ou indicação de outros bens que satisfizessem o débito, inviabilizando a aplicação do princípio da menor onerosidade.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a efetividade da tutela executiva prevalece sobre o princípio da menor onerosidade ao devedor, sendo legítima a recusa do credor à substituição do bem penhorado.

8. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

IV.

Dispositivo

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(REsp n. 2.225.009/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.)

No mesmo sentido, julgado desta C. Segunda Turma:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA EM DESACORDO COM A ORDEM LEGAL. RECUSA JUSTIFICADA PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão que, em sede de execução fiscal, deferiu a penhora de bens móveis oferecidos pela executada (escavadeira hidráulica, fresadora, motoniveladora, trator esteira e rolo compactador), apesar de recusa da Fazenda Nacional. Alegou-se desrespeito à ordem legal de preferência estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/1980 e ausência de comprovação pelo executado quanto à necessidade de afastamento da referida ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a recusa da Fazenda Nacional aos bens móveis nomeados à penhora fora da ordem legal prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980, ante a ausência de demonstração, pelo executado, de necessidade concreta para seu afastamento, nos termos da tese fixada no Tema Repetitivo 578 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 9o, III, da Lei no 6.830/1980 impõe ao executado o dever de nomear bens à penhora observando a ordem de preferência do art. 11, sendo insuficiente a mera alegação de elevado valor do crédito ou do princípio da menor onerosidade para afastar a regra.

A recusa da União aos bens ofertados foi fundamentada na baixa liquidez dos ativos, ausência de avaliação oficial e na impossibilidade de satisfação integral do crédito, o que justifica a negativa, conforme jurisprudência consolidada.

O Tema 578 do STJ estabelece que cabe ao devedor demonstrar a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal da penhora, não sendo suficiente invocação genérica do princípio da menor onerosidade.

A decisão agravada, ao deferir a penhora dos bens móveis ofertados, mesmo diante de recusa da Fazenda Exequente, sem a devida comprovação da necessidade de afastamento da ordem legal, violou a orientação vinculante estabelecida pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A Fazenda Pública pode recusar a nomeação de bens à penhora quando não observada a ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei no 6.830/80.

É ônus do executado comprovar a necessidade de afastar essa ordem, sendo insuficiente a invocação genérica do princípio da menor onerosidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, arts. 9o e 11; CPC, arts. 797 e 805.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.337.790/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.06.2013;

STJ, AgInt no REsp 2.095.686/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.12.2024;

STJ, AgInt no AREsp 2.215.948/SP, Rel.a Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 26.06.2023;

TRF3, AI 5009146-81.2025.4.03.0000, Rel. Des.a Fed. Leila Paiva Morrison, j. 07.07.2025;

TRF3, AI 5021561-33.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 28.05.2025.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017611-79.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 29/09/2025, DJEN DATA: 30/09/2025)

Assim, de rigor o desprovimento do recurso.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA. REJEIÇÃO DE BENS INDICADOS À PENHORA. ESTOQUE ROTATIVO DE BLINDADOS. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. ART. 11 DA LEI 6.830/1980. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RELATIVIZAÇÃO. TEMA 578/STJ. RECURSO DESPROVIDO .

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu tutela provisória, acolheu a recusa da Fazenda Pública quanto aos bens indicados à penhora pela executada (estoque rotativo de blindados).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível o conhecimento do recurso quanto ao pedido de afastamento da penhora, quando inexistente determinação nesse sentido na decisão agravada; e

(ii) saber se é legítima a recusa da Fazenda Pública aos bens ofertados à penhora fora da ordem legal prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980, à luz do princípio da menor onerosidade e da efetividade da execução.

III. Razões de decidir

A recusa da Fazenda Pública aos bens ofertados à penhora é legítima quando fundada na inobservância da ordem legal de preferência prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980, bem como na baixa liquidez dos bens indicados.

O princípio da menor onerosidade do executado (art. 805 do CPC) não é absoluto e deve ser harmonizado com o princípio da efetividade da execução, não estando o exequente obrigado a aceitar bens que dificultem ou inviabilizem a satisfação do crédito.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 578), firmou entendimento de que cabe ao executado demonstrar a necessidade concreta de afastamento da ordem legal da penhora, não sendo suficiente a invocação genérica do princípio da menor onerosidade.

No caso concreto, ausente demonstração idônea da imprescindibilidade dos bens ofertados e evidenciada a baixa liquidez, correta a decisão que manteve a recusa da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento

“1. A Fazenda Pública pode recusar bens indicados à penhora que não observem a ordem legal prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980, especialmente quando caracterizada a baixa liquidez.

2. O princípio da menor onerosidade do executado deve ser compatibilizado com a efetividade da execução, cabendo ao devedor comprovar a necessidade concreta de afastamento da ordem legal da penhora.”

Dispositivos relevantes citados

Lei no 6.830/1980, arts. 9o e 11;

CPC/2015, arts. 805 e 835.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.337.790/PR (Tema 578);

STJ, REsp2.225.009/SP;

TRF3, AI 5017611-79.2025.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão